Tribunal: TJDFT
Processo: 0717570-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0717570-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO TAVARES DE SOUSA IMPETRANTE: WASHINGTON DE OLIVEIRA RODRIGUES AUTORIDADE: COMPLEXO PENITENCIÁRIO - PAPUDA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Washington de Oliveira Rodrigues, OAB/DF 54.414, em favor de JOÃO TAVARES DE SOUSA, tendo como autoridade coatora o COMPLEXO PENITENCIÁRIO - PAPUDA, alegando a coação ilegal que teria consistido na indevida prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2o, inc. II e IV do Código Penal (homicídio qualificado). Afirma o impetrante que o paciente foi preso por força do mandado de prisão no 0000102-86.1989.8.11.0014.01.0002-09, expedido pela Segunda Vara Criminal e Cível de Poxoréo/MT, referente ao processo no 0000102- 86.1989.8.11.0014, em que é imputado ao acusado a prática do crime de homicídio ocorrido em 08/10/1989. Argumenta que a pretensão punitiva do estado está prescrita, uma vez que o crime ocorreu há 30 anos; 8 meses; 1 semana; e 1 dia. Informa que o paciente trabalha como pedreiro no Distrito Federal e possui residência fixa no Distrito Federal, o que demonstra ser desproporcional e desarrazoado mantê-lo encarcerado, já que contribui muito mais à sociedade, ao próprio Estado e a sua família mantê-lo solto. Requer que seja concedida a ordem para assegurar status libertatis do paciente, determinando a expedição de alvará de soltura. É relatório. Decido. O presente habeas corpus não merece seguimento. Da análise dos documentos juntados aos autos, observo que o paciente, João Tavares de se Souza, foi preso por força do mandado de prisão no 0000102-86.1989.8.11.0014.01.0002-09, expedido pela Segunda Vara Criminal e Cível de Poxoréo/MT, referente ao processo no 0000102- 86.1989.8.11.0014, em que é imputado ao acusado a prática do crime de homicídio ocorrido em 08/10/1989 (ID: Num. 16915049 - Pág. 47 e Num. 16915051 - Pág. 47). Com efeito, a ordem de prisão ora impugnada fora proferida por Juiz integrante dos quadros da magistratura do estado do Mato Grosso, especificamente da Comarca de Poxoréo, sendo o reexame da decisão, portanto, de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Nesse passo, tratando-se de ordem de prisão cautelar exarada por Juiz integrante dos quadros de outro Tribunal, não cabe ao TJDFT processar e julgar o habeas corpus. De fato, os atos, decisões e sentenças dos Juízes de direito somente podem ser revisados, a qualquer título, pelo Tribunal ao qual se vincula o seu prolator, bem como pelas instâncias superiores, nos casos previstos na Constituição Federal. Sendo atribuição deste Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente os habeas corpus impetrados contra ato de Juízes do Distrito Federal e Territórios (art. 8o, inciso I, alíneas “c” e “d”, da Lei de Organização Judiciária do DF), esta Corte de Justiça fica impedida de apreciar atos de Juízes de Direito vinculados a tribunais de outros estados da federação, sob pena de ofensa ao princípio federativo, que confere autonomia aos estados-membros. A alegação de que o mandado de prisão preventiva foi cumprido no Distrito Federal e que o paciente permanece custodiado em estabelecimento penal da capital federal, não tem o condão de alterar a regra de competência aplicável ao caso. Afastada a competência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar o presente writ, em razão de o ato apontado como coator advir de autoridade judiciária do Estado do Mato Grosso, cabe ao Relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 66 do Regimento Interno deste Tribunal, in litteris: “Art. 87 - São atribuições do Relator: (...) IX - admitir ou rejeitar ação originária; negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior”; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no art. 89, IX, do RITJDFT, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2020 13:11:55. ROBSON BARBOSA Desembargador